Tribunal: TJES
Processo: 0018207-84.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018207-84.2015.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: LOURDES BRAGATO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0018207-84.2015.8.08.0014

Apelante: EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Apelados: Lourdes Bragato e Bernardo Bragato Jardim

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, por meio da qual, ao apreciar a ação de cobrança de seguro c/c reparação civil, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral formulada para condenar a EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e a QBE Brasil Seguros S/A “
ao pagamento do seguro por morte, auxílio supermercado, cesta básica e auxílio-funeral, no importe total de R$ 6.632,83 (seis mil e seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), bem como, a restituição em dobro das quantias cobradas a título de prêmio do seguro após a morte do segurado, montante a ser apurado em liquidação, mediante a devida comprovação.
” Ao final, ainda condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, a sua ilegitimidade passiva, a pretexto de que ela serviu “
por força de convênio, apenas como agente de recolhimento e repasse
”. Acrescenta que sua atuação se deu tão somente como interveniente no repasse dos valores para a seguradora. Além disso, reafirma a inexistência de nexo de causalidade de sua conduta e a ausência de pagamento da indenização securitária.

Contrarrazões ofertadas pelos apelados (fls. 285).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.02.2023 - Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que Lourdes Bragato e Bernardo Bragato Jardim, na qualidade de sucessores de Ary Pinheiro Jardim, pugnaram pela cobrança do “seguro proteção em conta”, cujo prêmio era pago na fatura de energia elétrica emitida pela EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Ocorre que o documento colacionado pelos apelados às fls. 68 dos autos originários, torna induvidoso que por um lado foi a QBE Seguradora quem claramente assumiu a obrigação pela indenização securitária pela cobertura do evento morte e auxílio-funeral (reembolso), dentre outros, enquanto por outro a apelante figurou como mera estipulante na avença, já que não há elementos que evidenciem descumprimento de suas obrigações, tampouco revela-se crível que tenha criado a expectativa de ser a legítima responsável pela cobertura.

Justamente por isso, tenho por aplicável na espécie o entendimento do STJ no sentido de que a estipulante não tem pertinência subjetiva para responder pela indenização securitária.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

1.
"Este Tribunal Superior firmou o entendimento de que o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro."(REsp 1673368/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 22/08/2017).
1.1. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 1.2. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu, com base nos fatos e provas dos autos, pela ilegitimidade passiva da demandada, pois atuou apenas como estipulante do contrato de seguro. Rever tais conclusões demandaria reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 1.3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido óbice impede o exame do dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.253.446/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que, em regra, o estipulante não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.439.696/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)

Ainda que isso não fosse suficiente, cumpre acentuar que a própria seguradora QBE Brasil Seguros S/A advogou a tese da ilegitimidade passiva
ad causam
da EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em sua contestação, valendo acrescentar que aquela seguradora formulou ato compositivo com os apelados, denotando numerário que excederia sua cota parte, afirmando ainda que não se opõe às razões do recurso de apelação da concessionária EDP.

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
ao recurso de apelação para, reformando em parte a sentença, acolher a ilegitimidade passiva
ad causam
da EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A para figurar no polo passivo desta demanda, a qual fica extinta, sem resolução de mérito, com relação a ela. Diante da nova feição sucumbencial, extirpo a condenação no pagamento de custas processuais atribuídas à apelante e, por conseguinte, condeno os apelados ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PROTEÇÃO EM CONTA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. No caso, o documento colacionado pelos apelados, torna induvidoso que por um lado foi a QBE Seguradora quem claramente assumiu a obrigação pela indenização securitária pela cobertura do evento morte e auxílio-funeral (reembolso), dentre outros, enquanto por outro a apelante figurou como mera estipulante na avença, já que não há elementos que evidenciem descumprimento de suas obrigações, tampouco revela-se crível que tenha criado a expectativa de ser a legítima responsável pela cobertura.

2. Assim, aplica-se o entendimento do STJ no sentido de que “
o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro.
”(AgRg no REsp n. 1.253.446/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 07 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.